Tribunal: TJMT
Processo: 1009518-15.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009518-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDA ELISANGELA GONCALVES - CPF: 550.106.011-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO.

Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais (no.1009518-15.2017.8.11.0003) movida por Aparecida Elisangela Gonçalves,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R4 3.942,07 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos) com vencimento para o dia 30 de outubro de 2017, ratificando a decisão de fls.58/60. Arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. Despesas e custas apuradas em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, em razão dos ônus sucumbenciais.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese,

da coerência do procedimento de apuração de irregularidade e consequente legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo.

Assevera que a recorrente é concessionária de energia elétrica e que seus procedimentos são regulados pela ANEEL e que não se utiliza de critérios exclusivos, antes observa fidedignamente as normas regulamentares e, ainda, que cumpriu integralmente o que dispõe o art.129 da Resolução 414/2010 – ANEEL.

Afirma que “como foi demonstrado nos autos, consta do Termo de Ocorrência de Inspeção no 553184, lavrado em 08 de junho de 2017, no ato da vistoria fora constatado a existência de “medidor com indícios de irregularidade” sendo certo que o mesmo precisava ser retirado para aferição pericial”, Num. 46013001 – Pág.3.

Aduz que registou a situação através de fotografas, quais foram acostadas aos autos e com vistas a garantir a melhor prestação de serviço a todos os usuários, que a concessionária realiza vistorias periódicas a fim de apurar eventuais irregularidades e ao constatar que o medidor da parte recorrida continha indícios de irregularidade, procedeu sua imediata regularização.

Alega que a parte autora, ora apelada, acompanhou a vistoria e quando da retirada do medidor que foi enviado para perícia técnica.

Destacou que a confirmação da irregularidade foi feita por órgão técnico e idôneo no caso o IPEM-MT, confirmando que a indicação de energia medida não corresponde à energia consumida, portanto, que, a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários como Termo de Ocorrência e Inspeção e o Laudo Técnico emitido pelo INMETRO.

Alega legalidade dos atos praticados pela recorrente eis que os procedimentos adotados pela concessionária foram estipulados por Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Diz que trouxe aos autos todo o deslinde processual administrativo que revela tanto a constatação da aludida irregularidade, a apuração dos valores consumidos sem o efetivo adimplemento, bem como a notificação do Consumidor, não havendo qualquer pecha de arbitrariedade nos atos da Recorrente.

Defende que não há unilateralidade no agir da recorrente nem como afastar sua isenção quanto a fidelidade do resultado das análises, que a manutenção da sentença quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento ilícito por parte do recorrido razão pela qual a decisão deve ser reformada quanto a declaração de inexistência dos débitos apurados a título de irregularidade.

Alega a presunção de legalidade dos atos da concessionária, que cumpriu integralmente o que dispõe a Resolução 414/2010 – ANEEL.

Aduz que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas a demonstração do proveito econômico em detrimento dela, ou seja, apenas apurar a diferença do que deixou de ser computado.

Assim, assevera que a r.sentença merece e deve ser reformada quanto a declaração de inexigibilidade do débito, haja vista que a recorrente agiu em atenção às normas regulamentares.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão Num. 46013003 – Pág.1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais (no.1009518-15.2017.8.11.0003) movida por Aparecida Elisangela Gonçalves,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R4 3.942,07 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos) com vencimento para o dia 30 de outubro de 2017, ratificando a decisão de fls.58/60. Arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. Despesas e custas apuradas em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, em razão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem respeitar as regras partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente em uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 3.942,07 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos), gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica no UC 6/925000-0.

Aduz, ainda, que “seus procedimentos são regulados pela ANEEL e que não se utiliza de critérios exclusivos, antes observa fidedignamente as normas regulamentares (...) que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010 – ANEEEL” (Num. 46013001 – Pàg.3).

Da análise do conteúdo dos autos, verifico que ao contrário do que defende a Requerida/Apelante
não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório

a parte Autora Apelada

no que se tange à confecção do laudo realizado
pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO.

Isso é assim porque o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
não foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

No que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica no 009269/2017, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Num. 46012993 – Pág.1), verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL,

uma vez que

não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, razão pela qual é forço concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da já citada resolução:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(Destaquei)

Ressalto, por oportuno, que o agendamento de avaliação técnica de medidor constante no Num. 46012994 - Pág. 3, não é apto a comprovar o cumprimento do disposto no §7o do artigo 129 da resolução 414/2010 da ANEEL, pois não há comprovação de que o apelado recebeu a referida notificação, eis que não consta sua assinatura no documento.

Assim, ainda que o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica no 009269/2017) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita na norma que o regulamenta, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa,
decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza.
Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Portanto, como a concessionária apelante não observou o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL para aferir a irregularidade do medidor do apelado, o desprovimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020